Tribunal: TJES
Processo: 5002995-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002995-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIDINEIA SILVA DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL PARA AFASTAMENTO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual. A parte agravante sustentou, em síntese, a abusividade da capitalização diária de juros e a fixação de taxa superior à média de mercado, visando à descaracterização da mora e, consequentemente, à revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a capitalização diária de juros foi pactuada de forma válida; e (ii) aferir se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado a ponto de configurar onerosidade excessiva e afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal é rejeitada, pois a alegação de abusividade contratual foi utilizada como fundamento para afastar a mora, já discutida na origem, não configurando pedido novo ou matéria não enfrentada anteriormente.

A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização diária de juros, com indicação das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que legitima a cobrança conforme entendimento consolidado do STJ.

A taxa de juros pactuada (2,7% ao mês e 38,34% ao ano) não se mostra excessivamente superior à média de mercado (2,5% ao mês e 28% ao ano) apontada pela própria agravante, não se evidenciando desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão das cláusulas.

Não demonstrada abusividade na contratação, mantém-se a mora e, por conseguinte, a validade da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de abusividade contratual apresentada como fundamento para descaracterizar a mora não configura inovação recursal quando a matéria foi enfrentada na origem.

A capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato, nos termos da Súmula nº 539 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001.

A taxa de juros remuneratórios pactuada não se considera abusiva quando próxima da média de mercado, não havendo razão para afastamento da mora ou revisão contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O banco agravado suscitou, preliminarmente, inovação recursal quanto aos argumentos lançados pela recorrente sobre a abusividade das cláusulas contratuais.

Contudo, observa-se que a agravante deduziu referida matéria para afastar a mora reconhecida na origem, ou seja, a discussão sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais não foi introduzida como pedido autônomo ou pretensão de revisão contratual no curso da lide originária, mas sim como fundamento de defesa à pretensão resistida, de modo a infirmar a conclusão a que chegou o juízo a quo quanto à regularidade da constituição em mora.

Nessa perspectiva, a arguição de abusividade contratual, apresentada como elemento impeditivo da configuração da mora – matéria já decidida na origem, não se configura como inovação recursal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

CLEIDINEIA SILVA DOS SANTOS

interpôs agravo de instrumento diante da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão movida em seu desfavor pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, que deferiu a medida liminar requerida na inicial “quanto ao bem descrito na exordial, o qual deverá ser apreendido da parte requerida ou, ainda, com terceiros, podendo ser entregue a qualquer funcionário indicado pela parte requerente ou, na falta deste, a um de seus advogados regularmente constituídos” (Id nº 63825605, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12425250, a agravante aduz, em breve síntese,
(i)
a abusividade do contrato em razão da capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária correspondente, em afronta ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e que
(ii)
a taxa de juros pactuada supera a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (38,34% a.a. contratada versus 28,51% a.a. de mercado), configurando evidente onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, apto a descaracterizar a mora e, por conseguinte, a inviabilizar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Segundo se depreende dos autos de referência, a instituição financeira agravada ajuizou ação de busca e apreensão do veículo Citroen C4 Cactus ano 2020, de placas RFZ 0D20, em razão do inadimplemento cinco parcelas consecutivas da dívida contraída para a aquisição do bem (Id nº 61498994).

As condições gerais da cédula de crédito bancário contratada pela autora encontram-se juntadas no Id nº 61498989, dos autos de referência, com previsão expressa de capitalização diária de juros para o caso de inadimplemento, conforme cláusula abaixo transcrita:

3. Promessa de Pagamento. Prometo pagar ao BV na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento e na forma por mim escolhida, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total do Crédito (item B 3) acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente, sendo que os juros já são incorporados no Valor da Parcela (item E 1).

Frisa-se que a previsão expressa da capitalização diária aliada à estipulação da taxa mensal de juros (2,7%) e ao estabelecimento de taxa anual capitalizada (38,34%), sendo esta segunda superior ao duodécuplo da primeira, mostra-se suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, conforme reiterada jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros remuneratórios, anulação da capitalização diária de juros, devolução de valores pagos a título de tarifa de registro de contrato e seguro prestamista, com reconhecimento de venda casada na contratação. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (II) estabelecer a legalidade da capitalização diária de juros; (III) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; e (IV) apurar a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista. III. Razões de decidira taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista se demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme o tema 27 do STJ. No caso concreto, a taxa pactuada (1,59% ao mês) não excede significativamente a média de mercado (1,51% ao mês), inexistindo abusividade que justifique a revisão. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ e da MP nº 2.170-36/2001. O contrato em questão prevê a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e contém cláusula expressa de capitalização diária, tornando lícita sua incidência. A tarifa de registro do contrato é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o tema 958 do STJ. Nos autos, consta o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) com averbação da alienação fiduciária, a demonstrar a regularidade da cobrança. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há manifestação de vontade do consumidor e possibilidade de contratação com outra seguradora, conforme o tema 972 do STJ. No caso, a adesão ao seguro ocorreu por meio de instrumento autônomo e continha cláusula destacada informando sua natureza opcional. lV. Dispositivo recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1001585-23.2023.8.26.0242; relator (a): Domingos de Siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de Igarapava - 2ª vara; data do julgamento: 07/04/2025; data de registro: 07/04/2025) (TJSP; AC 1001585-23.2023.8.26.0242; Igarapava; Turma IV Direito Privado 2; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Julg. 07/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL INDICADO PELO BACEN INFERIOR AO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com a orientação do STJ, "a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ (AGRG no AREsp 783.809/ RS, Rel. Ministro ANTÔNIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016. Destacamos). Considerando que o magistrado não pode decidir fora dos limites propostos pela parte, deve-se aplicar o percentual postulado pelo recorrente, ou seja, 2,08% ao mês e 24,96% ao ano. O contrato foi celebrado em janeiro de 2022 e, portanto, posteriormente a 31/3/2000, de modo que não há falar em ilegalidade no que diz respeito à capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual, ainda que seja diária, porquanto expressamente pactuado. Na hipótese, houve revisão da taxa de juros remuneratórios cobrada no período de normalidade, reconhecendo-se a sua abusividade e determinando-se o seu ajuste para o percentual postulado pela parte autora. Sem mora, portanto, os encargos moratórios devem ser afastados, devendo ser realizados novos cálculos para apuração do valor devido, permanecendo, contudo, a incidência da capitalização diária. Tratando-se de relação contratual na qual houve a pactuação de juros posteriormente reconhecidos como abusivos por decisão judicial, a restituição deve ocorrer da forma simples, uma vez que não existe violação ao princípio da boa-fé objetiva. A mera cobrança de juros remuneratórios superiores a taxa média de mercado praticado na época da contratação, não enseja o direito a reparação por dano moral, mormente porque não há demonstração de que tal conduta tenha causado algum prejuízo que extrapole os limites do mero aborrecimento. Ademais, é certo que a parte recorrente, de livre e espontânea vontade, firmou o pacto com a parte ré e aceitou as cláusulas contratuais oferecidas pela financeira. Dessa forma, tenho que inexiste dano moral apto a fundamentar e amparar a pretensão indenizatória. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS; AC 0820790-56.2023.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 11/04/2025; Pág. 118)

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade do contrato por ausência de previsão de capitalização diária.

Por fim, não merecem acolhimento os argumentos relativos à alegada abusividade das taxas juros remuneratórios, pois fixadas na média do mercado apresentada pela própria agravante no evento nº 12425254, que foi de 2,5% e 28% de taxas mensal e anual respectivamente, índices que não destoam dos pactuados.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.